Tribunal: TJDFT
Processo: 0732293-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0732293-39.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: VICTORIA LETICIA ALVES SIQUEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, que, nos autos da Ação de Tutela Antecipada Antecedente ajuizada por VICTORIA LETICIA ALVES SIQUEIRA, deferiu a tutela provisória para determinar que a operadora de plano de saúde autorizasse e custeasse integralmente o tratamento médico-hospitalar da autora, incluindo internação em UTI, cirurgia, exames, medicamentos, honorários médicos e demais procedimentos necessários, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00, limitada a R$ 100.000,00 (ID no 243059413). Nas razões recursais, a Agravante afirma que não estão presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência. Para tanto, afirma que a situação enfrentada pela autora não se enquadra como urgência ou emergência nos termos do art. 35-C da Lei no 9.656/98. Argumenta que o contrato foi firmado em 20/03/2025, sendo a internação solicitada em 15/07/2025, estando a beneficiária em período de carência para internações obstétricas e gerais. Defende a legalidade da cláusula contratual de carência e a ausência de abusividade. Requer, liminarmente, a revogação da tutela concedida ou, subsidiariamente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso até o julgamento do mérito do recurso. No mérito, requer o provimento do agravo para cassar a decisão agravada. Preparo regular (ID no 74807830). É o relatório. DECIDO. Segundo dispõe o art. 1.019, inc. I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incs. III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela. Em uma análise inicial, não vislumbro os requisitos autorizadores para a antecipação de tutela ou para a concessão de efeito suspensivo. O direito à saúde e, consequentemente, à vida consubstancia direito social consagrado na Constituição Federal em seu art. 6o. Por sua vez, o art. 196 da CF assegura o seguinte: “Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.” Embora o Estado tenha assumido o compromisso constitucional de prestação de serviços que garantam a saúde dos cidadãos, o que se verifica é o inadimplemento dessa obrigação, fazendo com que muitos contratem os serviços de planos de saúde. O Código de Defesa do Consumidor se aplica ao caso, pois, no contrato celebrado entre as partes, a agravante é fornecedora de serviços de saúde e a agravada é consumidora final. Incidem também as normas constantes da legislação própria, estabelecidas na Lei n.o 9.656/1998, com as modificações operadas por leis posteriores, além da medida provisória n.o 2177-44 de 24/08/2001. Registre-se que o estabelecimento de um período de carência no contrato é lícito, a teor do disposto no art. 12, inc. V, da Lei n.o 9.656/1998, porém, em casos de urgência e emergência, o legislador, no art. 35-C, tratou de hipóteses excepcionais, in verbis: “Art.12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: (...) V - quando fixar períodos de carência: (...) c) prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência.” “Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações processo gestacional; III - de planejamento familiar.” Sobre o tema, a Súmula 597 do eg. STJ estabelece que “a cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação”. Acrescente-se, ainda, que não cabe ao plano de saúde aferir se o atendimento da paciente é de urgência ou de emergência, mas ao médico que o assiste e que tem conhecimentos técnicos para tanto. Na hipótese vertente, a autora/agravada foi acometida por grave emergência/urgência obstétrica logo após o parto, situação amplamente documentada por relatório clínico detalhado (quadro de rotura uterina com hemoperitônio após parto normal), que atesta risco imediato à vida, exigindo cirurgia de urgência (histerectomia puerperal subtotal e salpingectomia direita) e cuidados intensivos (ID n° 243032000 - Pág. 2 dos autos da origem). Assim, diante da comprovação da emergência/urgência na realização do atendimento médico, ao menos neste momento processual, a operadora de plano de saúde não pode exigir o cumprimento dos prazos de carência, bem como deve prestar cobertura à agravada de forma imediata. Ressalte-se que o risco de lesão grave e de difícil reparação é inverso, pois a parte agravada necessita de cobertura para prosseguir com seu tratamento de urgência/emergência, sob pena de ofensa seus direitos à saúde e à dignidade. Não há risco de irreversibilidade da medida (art. 300, § 3o, do CPC), tendo em vista que eventual improcedência da ação permitirá à agravante a cobrança dos valores eventualmente custeados para o tratamento. Ademais, ainda que se tratasse de medida irreversível, sua concessão seria cabível, pois prevalece o entendimento de que “a irreversibilidade dos efeitos da tutela de urgência não impede sua concessão, em se tratando de direito provável, cuja lesão seja irreversível” (Enunciado no 40 da I Jornada de Direito Processual Civil – CJF). Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, inciso II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador